Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700228-30.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA GONCALVES DOS REIS AGRAVADO: ADEILDO TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante. Agravo de Instrumento interposto por MARIA HELENA GONCALVES DOS REIS, contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresário individual, referente a dívida por ele contraída na condição de pessoa física, e em razão disso, obstou a marcha do processo de cumprimenta de sentença. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Considerando a petição de ID 51021166 (Pág. 1-4), a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa, por tratar-se de medida excepcional, somente pode ser decretada quando caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, conforme art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, no presente caso, não restou comprovado no feito, de forma inequívoca, que o sócio teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o impede a responsabilização direta da IRMAOS A OBRA PISCINAS E EDIFICAÇÕES- ME pelo pagamento dos valores vindicados em face do executado. Vale dizer: não comprovados o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes, incabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica pretendida pelo exequente, assim, a simples dificuldade de localização de bens passíveis de penhora, por si só, não justifica a aplicação do referido incidente. Nesse sentido, é o seguinte julgado: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica somente se afigura possível quando restarem provados os requisitos do art. 50, do Código Civil (teoria maior), conforme dispõe o § 2o do art. 132, do CPC/2015. Assim, por se tratar de medida excepcional, torna-se imperiosa a demonstração da transferência de bens, pelo sócio, à pessoa jurídica com intuito nitidamente fraudulento, visando a lesar credores, ou da existência de confusão patrimonial. 3. Com efeito, tendo em vista que nenhuma dessas situações restou comprovada nos autos, mostra-se incabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica pretendida pelo agravante. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1219048, 07037690820198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro pedido de desconsideração da personalidade inversa pleiteado pela parte exeqüente. Por fim, infrutíferas todas as diligências, intime-se a parte credora para que se manifeste sobre o prosseguimento da demanda no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito em caso de inércia. [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida. Está consolidado no âmbito deste Tribunal o entendimento de que inexiste diferença quanto ao titular dos bens quando ocorrer confusão patrimonial entre a pessoa física e o empresário individual, situação que afasta a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL.COMPROVAÇÃO. VERBAS IMPENHORÁVEIS. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O empresário individual é pessoa física com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ele permanece como pessoa física e inexiste distinção entre a dívida contraída pelo empresário individual e àquela que está obrigada a pessoa física, de modo que os bens desta respondem pelas obrigações assumidas por aquele. 2. Ante a confusão entre o patrimônio do empresário individual e o da sua empresa individual, cabe ao executado comprovar que as verbas penhoradas possuem natureza jurídica de valores impenhoráveis. 3. São impenhoráveis os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o (inciso IV do Art. 833 do CPC). 4.A importância penhorada não excede o valor indicado no §2o do art. 833 do CPC, 50 (cinquenta) salários mínimos, portanto, impenhorável. 5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1228760, 07235461320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INTUITO DE ATINGIR PATRIMÔNIO DE PESSOA QUE NÃO É SÓCIA DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - A despeito da sistemática do Código de Processo Civil quanto à desconsideração da personalidade jurídica, que figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente, certo é que tal não se aplica aos casos em que se busca atingir patrimônio de pessoas que não figuram nem mesmo indiretamente como relacionadas ao título executivo e sejam alcançadas por um procedimento que se denomina "Desconsideração de Personalidade Jurídica" a ser instaurado contra quem não possui personalidade jurídica, tendo em vista que a Executada é uma empresária individual. 3 - Em se tratando de empresa individual, que não possui responsabilidade limitada do sócio, é certo que o patrimônio do empresário individual confunde-se com o pessoal, de sorte que corresponde a um só conjunto de bens, cujo domínio pertence à pessoa natural, mesmo que sirva à atividade empresarial exercida de forma individual, não sendo necessária sua desconsideração, nem para fins de penhora patrimonial, legitimidade passiva ou citação. 4 - O "grupo econômico", o "sócio oculto" ou mesmo o "laranja", poderá ser provado por outros meios, seja no bojo dos próprios autos, seja por ação própria, já que o Código Instrumental não disciplina o procedimento: O contra-senso é a instauração de Desconsideração de Personalidade Jurídica contra quem não detém personalidade jurídica. Agravo de Instrumento desprovido. Acórdão 1213078, 07177816120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” Nesse cenário, se mostra possível o prosseguimento do cumprimento da sentença com a tentativa de expropriação dos bens dos bens do devedor que eventualmente poderão ser encontrados em pesquisa a ser realizada com o CNPJ de sua empresa individual, de modo que tenho configurada a probabilidade do direito. No que se refere à urgência da medida, é possível extrair do cumprimento de sentença que o devedor reconheceu a existência do débito decorrente de relação jurídica locatícia e descumpriu imotivadamente o acordo que ele mesmo propôs. Não se justifica protelar o prosseguimento dos atos expropriatórios, sob pena de desprestígio do Poder Judiciário, quando se tem presente o reconhecimento do débito e a possibilidade de realização de penhora de ativos financeiros, medida requerida pela credora na origem. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal e consequentemente autorizo a realização de medidas expropriatórias de bens que possam ser encontrados em nome do empresário individual. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator